Tribunal: STF
Processo: ARE 889387
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.